Tribunal: TJDFT
Processo: 0707064-27.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707064-27.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: I. B. N. REPRESENTANTE: ANDERSON DE BRITO NOGUEIRA APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DESPACHO Compulsando os autos, verifico inconsistências na documentação apresentada para fins de demonstração do recolhimento do preparo recursal. De fato, embora a apelante tenha apresentado a Guia de Custas e Emolumentos (id. 12942955, p. 1), o comprovante de pagamento que a acompanha (id. 12942955, p. 2) não contém o respectivo código de barras, numeração identificadora que permitiria avaliar se tal comprovante realmente diz respeito àquela guia. Assim, com fundamento no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimem-se a apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, colacione aos autos o comprovante de pagamento que permita aferir de maneira inequívoca a regularidade do preparo, ou promova seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do recurso. Intimem-se. Após, venham os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de março de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora